Tribunal: TJES
Processo: 5007104-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-77.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: VALCREIR GOMES DA COSTA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5007104-77.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: VALCREIR GOMES DA COSTA LTDA, VALCREIR GOMES DA COSTA, DIZERLEI MARIA BARAQUI DA COSTA e VALMIR GOMES DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PAULA MOSCON

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA POR ACORDO JUDICIAL EM EXECUÇÃO ANTERIOR. FATO NOVO. INSCRIÇÃO POSTERIOR À EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. VIA ELEITA ADEQUADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO TAMBÉM EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão definitiva das inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos autores e determinar a reativação de conta bancária encerrada unilateralmente, após a quitação integral da dívida por acordo judicial homologado em execução anterior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar (i) a existência de interesse de agir e a adequação da via eleita diante de negativação posterior à quitação da dívida; (ii) a legalidade das inscrições restritivas e do encerramento unilateral da conta bancária; e (iii) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois a demanda não versa sobre mero descumprimento de acordo homologado em execução anterior, mas sobre fato novo e autônomo, consistente na negativação indevida posterior à extinção da obrigação, o que legitima o ajuizamento de ação própria.

Configurada a relação de consumo, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e das inscrições restritivas, ônus do qual não se desincumbiu.

Demonstrado que o débito foi integralmente quitado por acordo judicial, com extinção da execução, revela-se ilícita a posterior inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

A negativação por dívida inexistente, bem como o encerramento unilateral, imotivado e sem prévia notificação da conta bancária da pessoa jurídica, violam os deveres de boa-fé, informação e segurança, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, prescindindo de prova específica, sendo igualmente configurado em favor da pessoa jurídica, ante a lesão à sua honra objetiva e à regularidade de suas atividades empresariais.

O valor fixado a título de indenização atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico, inexistindo hipótese de revisão.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A negativação do nome do consumidor, inclusive pessoa jurídica, por dívida já quitada, bem como o encerramento unilateral e imotivado de conta bancária sem prévia notificação, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 14.063/2020;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no REsp 1.828.271/RS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020.
STJ – AgInt no REsp 2.176.537/PR
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN 20/02/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, afirmam os autores que, após quitarem integralmente o débito referente ao Contrato de Abertura de Crédito nº 40/04081-X, por meio de acordo judicial em processo de execução anterior, o
Banco do Brasil S.A.
manteve e realizou novas negativações indevidas em seus nomes baseadas na dívida já extinta. Além da manutenção das restrições de crédito, a primeira requerente (pessoa jurídica) afirma que sua conta bancária nº 33799-4 foi desativada unilateralmente pela instituição financeira sem justificativa. Diante do cenário de lesão à honra e prejuízos operacionais, os postulantes ingressaram com a presente ação pleiteando a retirada definitiva de seus nomes dos cadastros de inadimplentes, a reativação imediata da conta bancária e o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte Requerida a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a cada Autor, a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do evento danoso, qual seja, a data da respectiva inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.

Condeno
a parte Ré a obrigação de reativar imediatamente a conta bancária nº 33799-4, agência 0112, de titularidade do primeiro Requerente e vinculada ao CNPJ n° 31.275.605/0001-19, sob pena de aplicação de multa diária R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos juizados especiais.

Torno definitiva
a decisão Id n° 45930226, determinando a suspensão dos efeitos do apontamento realizado perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, em detrimento IRMÃOS GOMES DA COSTA LTDA - EPP / VALCREIR GOMES DA COSTA EIRELI, com o CNPJ nº 31.275.605/0001-19, VALCREIR GOMES DA COSTA - CPF: 471.944.057-68, DIZERLEI MARIA BARAQUI DA COSTA - CPF: 986.028.967-00 e VALMIR GOMES DA COSTA - CPF: 222.456.185-72, tendo por fundamento o negócio jurídico celebrado com REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A (contrato nº 40/04081-X), desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.

Em sede de Recurso Inominado, a instituição financeira argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, sustentando que o suposto descumprimento de acordo homologado deveria ser discutido nos próprios autos da execução original e não em nova ação indenizatória. No mérito, a instituição alega o exercício regular de direito, afirmando que a inscrição nos cadastros restritivos decorreu da inadimplência e que a responsabilidade pela notificação prévia é exclusiva dos órgãos mantenedores. Argumenta ainda a inexistência de danos morais por ausência de prova de violação à personalidade, classificando o fato como mero aborrecimento, e pleiteia a reforma total do julgado ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório por considerá-lo exorbitante.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 17386666), a parte autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, infere-se que não procede a preliminar de ausência de interesse de agir. A presente demanda não se refere a mero descumprimento de acordo homologado nos autos da execução nº 0004605-21.2018.8.08.0014, mas sim a fato novo e autônomo, consistente na indevida negativação do nome da parte autora após a quitação da dívida.

A conduta impugnada configura novo ilícito, com causa de pedir própria, não sendo exigível o ajuizamento de incidente ou cumprimento nos autos originários. A ação proposta revela-se, portanto, via adequada e necessária para a tutela pretendida, especialmente para a reparação dos danos decorrentes da inscrição indevida.
Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao banco recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil, na forma da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, restou devidamente demonstrado nos autos que os recorridos foram indevidamente negativados por dívida já integralmente quitada.

Com efeito, as partes celebraram acordo judicial nos autos do processo nº 0004605-21.2018.8.08.0014, visando à quitação do débito remanescente oriundo do Contrato de Abertura de Crédito nº 40/04081-X, o qual foi regularmente adimplido, culminando na extinção da execução, conforme se verifica dos documentos de Ids. nº 17386431 e 17386432, em 21 de outubro de 2021.

Não obstante a quitação e o encerramento da obrigação, nos meses de março e abril de 2024, o nome da empresa recorrida, bem como dos senhores Valcreir, Dizerlei e Valmir, foi indevidamente inscrito em cadastros restritivos de crédito em razão de suposto débito no valor de R$ 18.419,81 (dezoito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), vinculado ao mesmo contrato nº 40/04081-X, conforme comprovam os documentos de Ids 17386418 a 17386421.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a indevida manutenção de cobrança e negativação por dívida inexistente, afastando a tese defensiva da recorrente e caracterizando falha na prestação do serviço. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão das inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor, ainda que pessoa jurídica, em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA . OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ) . Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Outrossim, o dano moral também decorre do encerramento irregular, imotivado e realizado sem prévia notificação da conta bancária da pessoa jurídica, circunstância que impediu a empresa de movimentar os valores regularmente depositados, comprometendo o exercício de sua atividade econômica.

Tal conduta configura ato ilícito e evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por violar o dever de informação e a confiança legítima do consumidor. A situação experimentada extrapola o mero dissabor cotidiano, revelando abalo relevante à esfera jurídica da parte autora, sendo plenamente apta a ensejar a reparação por danos morais.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, observa-se que os Requerentes celebraram o Contrato de Abertura de Crédito n° 40/04081-X, o qual foi executado pelo credor por meio do processo de execução n° 0004605-21.2018.8.08.0014. Consta, ainda, na fl. 100 desses autos, manifestação do então causídico do exequente, ora Requerido, que as partes realizaram acordo, tendo sido quitado o débito inerente a ele (Id n° 45818548). Em seguida, em 21/10/2021, foi extinta a execução (fl. 101, Id n° 45819206).

O documento de Id n° 45817970 registra o apontamento do nome/CNPJ da parte primeira Requerente promovido pela parte Demandada, em razão de suposto débito no valor de R$18.419,81.

De igual forma, os documentos Ids n° 45817973, 45817976, 45817978, também demonstram o registro do nome/CPF dos demais Requerentes junto a órgão de proteção de crédito, proveniente do débito no valor de R$ 18.419,81, atrelado ao contrato n° 4004081.

Em resposta ao ofício Id n° 68010608, o SERASA informou que em 30/3/2024 e 2/4/2024 foram incluídos, respectivamente, os nomes da terceira Requerente e do quarto Requerente em sua plataforma de proteção de crédito. Nota-se que a data de inclusão é posterior à manifestação de quitação do débito.

Com isso, tem-se que houve inclusão do nome dos Requerentes no SERASA em função de dívida anteriormente quitada, isto é, do contrato n° 4004081.

A parte Requerida, por outro lado, não demonstrou a legalidade dos apontamentos no cadastro restritivo, o que evidencia a ilicitude de sua conduta.

Por conseguinte, deve ser elidido o débito questionado, tornando-se sem efeito os apontamentos objurgados.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)